Tribunal: TJDFT
Processo: 0732195-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDJELL Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732195-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIOGO ALVES MACHADO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE ÁGUAS CLARAS DESPACHO Recebido em Plantão de 2a Instância em 05/08/2025, às 20h07min. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DIOGO ALVES MACHADO, contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras – DF. O paciente está atualmente recolhido no Complexo Penitenciário da Papuda – CDP VI, em razão de decisão proferida pelo juízo impetrado, nos autos do processo no 0706725-58.2025.8.07.0020. O paciente foi preso em flagrante no dia 3 de março de 2025, acusado dos crimes previstos nos artigos 129, §13o, e 147, §1o, do Código Penal, combinados com os artigos 5o, 7o e 24-A da Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha). A prisão preventiva foi decretada com fundamento nos artigos 313 e 321 do Código de Processo Penal, sob o argumento de necessidade para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. O impetrante alega, em síntese, não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme exigido pelos artigos 312 e 313 do CPP. Sustenta inexistir fundamentação concreta na decisão judicial, a qual se apresenta genérica e baseada em presunções abstratas, afrontando, dessa forma, o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Argumenta possuir o paciente residência fixa, profissão definida, família constituída e bons antecedentes, além de não representar risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Invoca o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF) e defende a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto no art. 319 do CPP, ou a prisão domiciliar, em consonância com as diretrizes da Lei no 12.403/11. O impetrante requer, portanto, a revogação da prisão preventiva e a concessão da liberdade provisória ao paciente, com a expedição de alvará de soltura e o compromisso de comparecimento a todos os atos processuais. Argumenta ser indevida a utilização da prisão cautelar como punição antecipada, devendo sua decretação ocorrer apenas em situações de real necessidade, devidamente fundamentadas com base empírica idônea. Ressalta inexistirem elementos concretos aptos a justificar a medida extrema, estando a decisão judicial embasada em conjecturas subjetivas e desprovida de respaldo legal. Diante do exposto, requer-se a concessão liminar da ordem de habeas corpus, por configurar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, e a exclusão de seu nome do Banco Nacional de Prisões. É o relatório. Apesar dos argumentos expostos pelo impetrante, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o art. 4o, I, da Portaria GPR 414, de 21 de julho de 2025, a qual estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância, no período de 4 a 8 de agosto de 2025, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar “pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Conforme disposto no § 1o do mesmo artigo, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”, não sendo este o caso dos autos. Na hipótese, em 03/03/2025, houve a prisão em flagrante do paciente, acusado de prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13o, e 147, §1o, do Código Penal, combinados com os artigos 5o, 7o e 24-A da Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha). Em 01/04/2025, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima S.D.S.P (ID 231168874), tendo sido fixado o prazo de 01 (um) ano para sua validade (ID 233768870): a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; b) proibição de se aproximar da ofendida e seus familiares, a menos de 300 (trezentos) metros; c) proibição de contato com a ofendida e seus familiares por qualquer meio de comunicação. Nos autos da Medida Protetiva de Urgência no 0706724-73.2025.8.07.0020, consta decisão proferida em 03/04/2025, por meio da qual foi determinada a imposição de monitoramento eletrônico em desfavor de Diogo Alves Machado, pelo período de 90 (noventa) dias, conforme registrado no ID 231384993 daqueles autos. Em 27/6/2025, foi decretada a prisão preventiva do paciente, depois de acolhida representação formulada pelo Ministério Público, com fundamento nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, em razão do descumprimento reiterado de medida protetiva de urgência, ao encaminhar mensagens com teor intimidatório à vítima, causando-lhe extremo temor e em flagrante desrespeito às ordens judiciais emanadas (ID 240937651). No dia 28/6/2025, foi indeferido o requerimento formulado pela vítima S.D.S.P. visando à revogação da prisão preventiva e das medidas protetivas de urgência impostas em desfavor do paciente (ID 244093054). No caso concreto, faltam indícios de perecimento do direito, porquanto no dia 27/6/2025 houve a decretação de prisão preventiva do paciente em razão do descumprimento reiterado de medida protetiva de urgência. Neste contexto, o writ poderia e pode ser impetrado no horário do expediente forense, não havendo qualquer circunstância a indicar a necessidade de ser submetido ao regime, excepcional, do plantão. Portanto, a pretensão exposta não se adéqua aos feitos sujeitos ao regime de plantão, ante a ausência de risco de perecimento do direito, o qual não possa aguardar o horário do expediente forense. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, redistribuam-se os autos ao relator natural. Brasília - DF, 6 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2o Grau de Jurisdição